Tribunal: TJMT
Processo: 1022332-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022332-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA IZABEL BRUGINSKI LEDESMA - CPF: 032.671.749-88 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO registrado(a) civilmente como JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO - CPF: 021.927.569-68 (AGRAVADO), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - CPF: 025.557.969-16 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ DAL RI - CPF: 503.285.659-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (AGRAVADO), ADRIANA BEZERRA DE BRITO - CPF: 567.862.551-91 (AGRAVADO), WICTOR ALEXANDRE MELO - CPF: 048.636.339-20 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTUS MELO - CPF: 004.650.299-81 (AGRAVADO), MARCO CESAR MELO - CPF: 004.650.289-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ISIS MELO - CPF: 004.650.309-98 (AGRAVADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (AGRAVADO), LEANDRO AUGUSTO TRANCOSO - CPF: 026.416.739-24 (AGRAVADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELO (AGRAVADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), ADEMAR FRANCISCO PESERICO - CPF: 185.895.960-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JOSE DE SOUZA - CPF: 853.559.251-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - CPF: 025.557.969-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (AGRAVADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARINA DASTSCH JACARANDA JOVE - CPF: 038.984.831-00 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - CPF: 034.943.479-48 (ADVOGADO), WELLINGTON MASAHARU WATANABE - CPF: 220.835.468-06 (ADVOGADO), RAFAEL SHIGUEO IWAMOTO - CPF: 228.367.428-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ISIS MELO (AGRAVADO), ELIETE SOARES CASARIN - CPF: 280.417.989-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO ROBERTO DIAS TONIA - CPF: 315.913.578-02 (ADVOGADO), ALEXANDRINA JULIANA CASARIM - CPF: 934.524.709-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO (AGRAVANTE), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), HIGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - CPF: 217.931.778-64 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), MARINA DASTSCH JACARANDA JOVE - CPF: 038.984.831-00 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO ARGENTA - CPF: 030.935.570-20 (AGRAVADO), MARIA IZABEL BRUGINSKI LEDESMA - CPF: 032.671.749-88 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL) – INGRESSO NA POSSE POR MEIO DE DECISÃO LIMINAR – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO BEM SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 520, VI DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – DEFERIMENTO LIMINAR PARA REINTEGRAÇÃO DE POSSE SEM CAUÇÃO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – DECISÕES MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Não há falar em “error in judicando” quando não se verifica vício ou mácula quando da avaliação do fato, nem aplicação errônea de norma jurídica ou texto de lei; mas sim interpretação (hermenêutica) acerca de instituto jurídico atinente à posse de bem imóvel, concedida por meio de medida liminar, que se tornou incompatível com o mérito julgado, de modo que se mostra possível a reintegração de posse, no caso, sem a necessidade de oferta de caução.

“(...)
1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução.
2. A autorização expedição de certidão para inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção ao crédito, nos moldes do art. 782, §3º, do CPC somente é cabível em sede de cumprimento definitivo de sentença. (N.U 1001347-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID. Num. 185706187) interposto por
ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO
,
insurgindo-se contra a decisão que
DEFERIU
, em sede de Agravo de Instrumento,
o pedido de efeito suspensivo ativo ao feito, conforme requerido por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, e, posteriormente,
indeferiu o pedido de reconsideração
, mantendo o deferimento do pleito de reintegração na posse do imóvel, sem a necessidade de caução, até que a Câmara – munida do contraponto atinente às contrarrazões, em sessão plenária, julgue o recurso.

Em síntese, o Agravante alega que “(...)
Nas razões recursais apresentadas pelo agravante, aqui agravado interno, José Armando Argenta, este narra que é assistente do Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo pois teria adquirido, por meio de um contrato híbrido de compromisso de compra e venda e arrendamento de imóvel, supostamente datado de 16.12.2015, 30.000 ha (trinta mil hectares) a serem desmembrados da dita Fazenda Itaipu. Por esse motivo, por ser sucessor de coisa litigiosa, alega que a área em discussão nos autos do recurso de apelação n 0002053- 83.2012.8.11.0055, que se encontra pendente de julgamento de recursos de embargos de declaração, lhe pertence. Assim, na tentativa de possuir, provisoriamente, algo que nunca lhe pertenceu, o Espólio de José Eustáquio ingressou com pedido de cumprimento provisório de sentença e teve seu pleito de cumprimento de mandado de reintegração de posse deferido pelo r. juízo a quo com a condição de apresentação de caução idônea (...)”.

Diz que “(...) Da decisão antes copiada, o ora agravado peticionou aos autos em 1º grau, na qualidade de assistente, ofertando a área litigiosa como caução”; e que “(...) Tal pedido foi indeferido (...)”.

Defende “(...) diante do corretíssimo indeferimento da caução apresentada pelo magistrado de instância singela, o ora agravado apresentou suas razões recursais na tentativa de induzir esse e. Tribunal de Justiça ao error in judicando, trazendo a tese da desnecessidade de apresentação de caução idônea para o caso concreto, contrariando a orientação expressa do código de processo civil, bem como doutrinas e jurisprudências sobre o tema”.

Argumenta que foi utilizada uma única jurisprudência do TJMT, que dispensa a caução quando se tratar de posse oriunda de medida liminar; e que “(...) a ação que originou a ementa trazida como entendimento sobre o tema encontra-se suspensa em sede de Recurso Especial, diante da pendência de análise de outro recurso especial que poderá alterar o julgado (...)”.

Traz entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual impõe o oferecimento de caução suficiente e idônea para que haja o cumprimento provisório de sentença (reintegração de posse).

Assevera que “(...) o eventual retorno das partes ao status quo ante não poderá ser (simplesmente) levado a termo, conforme registrado por Vossa Excelência, na medida em desvirtuando a ordem pacífica de reintegração, o agravado promoveu irreversível alteração do Estado de fato da coisa litigiosa. Tal fato, triste e lamentável, foi atestado pelo longa manus do juízo em 06.10.2023 (doc. 01), dois dias após o cumprimento do mandado provisório de reintegração de posse, sem oferecimento de caução idônea, (que era para intimar a parte a deixar o imóvel em 15 (quinze) dias e realizar uma constatação), informando que as benfeitorias outrora ali erigidas “fora demolida, pois a terra estava recentemente gradeada””.

Sustenta a ocorrência de “error in judicando”, que dá ensejo à retratação.

Destaca que “(...) ao oposto do narrado pelo ora agravado, de que a sentença nos autos da ação de reintegração de posse n. 0002053- 83.2012.8.11.0055 determinou o retorno das partes ao status quo ante e que, pelo fato do recurso de apelação ter sido desprovido, não haverá qualquer prejuízo à parte adversa, são sim, inconcussos e imensuráveis os danos materiais e processuais que advirão do precipitado cumprimento do comando reintegratório”; que “(...) Não por outra razão que a agravante postulou, com base no art. 1.012 do CPC, atribuição de pedido de efeito suspensivo contra a sentença que deferiu o cumprimento de reintegração de posse, antes mesmo do trânsito em julgado, pleito esse deferido por Vossa Excelência, certamente para manter o status quo das partes até o julgamento definitivo da apelação”.

Alega que “(...) embora a Colenda Câmara ao julgar o recurso de apelação tenha desprovido o recurso da agravante, repita-se, existe a necessidade de serem corrigidos os vícios referentes à omissão e ao erro material existentes ao que tange à comprovação da posse que poderão alterar o julgado”; que “(...) nas razões decisórias que embasaram o acórdão da apelação, com todas as vênias, não se verifica o sopesamento acerca dos motivos que levaram a Colenda Câmara a julgar pela não comprovação dos requisitos previstos no art. 561, I, do CPC, qual seja, a posse, diante das inúmeras provas carreadas aos autos, bem como não delimita as razões que justificaram preterir as provas desta agravante em relação ao assistido do ora agravado”. E, “(...) Ainda, no que tange ao erro material, supostamente teria ocorrido a comprovação da nulidade da matrícula da agravante, em virtude de haver duplicidade de registros, sustentando-se na ação de oposição n. 0009547- 52.2019.8.11.0055. Contudo, o processo retro mencionado sequer teve o seu mérito julgado. Na verdade, aquela oposição restou extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC, razão pela qual é evidente que em momento algum declara ou reconhece a nulidade de matrículas”.

Registra que “(...) a sentença prolatada nos autos da ação de oposição n. 0009547-52.2019.8.11.0055 foi utilizada sem permitir que a agravante se manifestasse acerca do seu teor nos autos da ação possessória, isto é, ferindo de morte o art. 10, do CPC”; que “(...) sendo factível a reversão, em sede embargatória, do quadro decisório da apelação após uma nova avaliação pela Câmara Julgadora não haveria porque se dar guarida ao pleito de dispensa de caução na fase de cumprimento provisório de sentença, tudo para se evitar o prejuízo de uma parte no cumprimento açodado e desmedido pela outra parte. Portanto, imprescindível, para não dizer obrigatória, a imposição de caução idônea no presente caso, tal como decidido pelo i. juízo de primeiro grau”.

Requer que se “(...)em reconhecendo o aludido error in judicando, exerça o imediato juízo de retratação (revogação) da decisão combatida, determinando-se, empós o regular processamento e julgamento deste agravo interno pelo órgão colegiado. b) não ocorrendo o juízo de retratação, forte nos relevantes argumentos acima expendidos, digne-se Vossa Excelência determinar a remessa dos autos para que seja colocado em julgamento pela Turma Julgadora, para que, em decisão colegiada, seja-lhe dado provimento ao presente recurso, reconhecendo a necessidade de oferecimento de caução idônea para o cumprimento provisório de reintegração de posse no presente caso, nos moldes expressos do art. 520, IV do CPC”.

Não houve contrarrazões da parte Agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller – Procuradora de Justiça – opina pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo interno consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1022332-58.2023.8.11.0000,
DEFERIU

o pedido de efeito suspensivo ativo ao feito, conforme requerido por
JOSÉ ARMANDO ARGENTA
, e, posteriormente,
indeferiu o pedido de reconsideração
, mantendo o deferimento do pleito de reintegração na posse do imóvel, sem a necessidade de caução, até que a Câmara – munida do contraponto atinente às contrarrazões, em sessão plenária, julgue o recurso.

Malgrado as alegações do combatido advogado do Agravante – ESPÓLIO DE ADEMAR FRANCISCO PESERICO, principalmente no que tange à defesa de necessidade de oferta de caução idônea, eis que as outras assertivas atinentes ao direito deverão ser tratadas em feito específico, dada a natureza limitada do Agravo de Instrumento, e ainda mais em Agravo Interno, tenho que é plausível a manutenção do entendimento exposto nas decisões combatidas, tanto em sede de apreciação do pleito liminar, quanto do indeferimento de pedido de reconsideração.

Com essas considerações, ficou muito bem exposto que não seria necessária, no caso, a caução. Vejamos:

“(...)
Atento às alegações recursais e à decisão exarada pelo Juízo “a quo”, e com vistas aos requisitos dos mencionados artigos do CPC, posiciono-me pelo deferimento do pleito liminar.

A meu viso, ainda que inicialmente, é possível aferir a desnecessidade da caução, pois sua obrigatoriedade, no caso, premiaria a continuidade de posse daquele que adentrou ao bem imóvel litigioso por meio de medida liminar concedida no início da ação, a qual depois teve o pedido julgado improcedente, com a consequente revogação da referida medida.

A esse respeito, trago à baila julgado desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INGRESSO, PELO AUTOR, NA POSSE DA ÁREA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO ALBOR DO PROCESSO – REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUANDO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO, NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO, DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 520, VI, DO CPC/2015 – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DE PROTESTO DA SENTENÇA – MEDIDA POSSÍVEL APENAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo ingressado na posse da área por força de decisão liminar proferida no albor do processamento do pedido possessório posteriormente julgado improcedente, não viola a regra do art. 520, IV, do CPC/2015 a determinação de desocupação do imóvel sem exigência de caução.
2. A autorização expedição de certidão para inclusão dos dados do executado nos cadastros de proteção ao crédito, nos moldes do art. 782, §3º, do CPC somente é cabível em sede de cumprimento definitivo de sentença. (N.U 1001347-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)”.
(destaquei)

Ademais, no feito a caução real (dada em garantia de coisa imóvel) tem a função de assegurar eventuais indenizações futuras, sendo que dentro do contexto apresentado, não haveria prejuízo aos Agravados, em caso de reversão da sentença, eis que o imóvel simplesmente voltaria para a posse deles.

Diante do exposto,
DEFIRO

o pedido de efeito suspensivo ativo ao feito, deferindo o pleito de reintegração na posse do imóvel, sem a necessidade de caução, até que a Câmara – munida do contraponto atinente às contrarrazões, em sessão plenária, julgue o recurso”.

Não se desconhece o disposto no artigo 520, IV do CPC.

Todavia, não há falar em “error in judicando”, posto que não há qualquer vício ou mácula acerca de conteúdo de avaliação do fato, nem aplicação errônea de norma jurídica ou interpretação equivocada da norma. O que ocorre é interpretação acerca de instituto jurídico atinente à posse de bem, especificamente reintegração de posse de bem – do qual foi prolatada sentença favorável aos interesses do Agravante, no Agravo de Instrumento, interpretando-se pela desnecessidade de caução para que ele seja reintegrado no referido bem imóvel.

Desse modo, mantenho os posicionamentos anteriores.

Diante do exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024